Tribunal: TJES
Processo: 5011521-84.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011521-84.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: RAPHAEL RIBEIRO ARAUJO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por RAPHAEL RIBEIRO ARAUJO, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(a) COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB (COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO), aonde se pretende, em síntese, “a concessão e fornecimento do passe gratuito (...) para seu deslocamento (...)”.

Em sede de sentença: julgou procedente o pleito autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), e determino à parte requerida COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB (COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO), que conceda à parte requerente, RAPHAEL RIBEIRO ARAUJO, a Carteira de Passe Livre para o transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória, enquanto necessário e durante o período em que o pleiteante comprovar o cumprimento dos requisitos descritos na indicada legislação estadual.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4366935) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Compulsando aos autos, restou devidamente comprovado pelos diversos resultados de exames médicos e laboratoriais que a parte requerente é acometida por deficiência, preenchendo os requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº. 213/2001, que regulamenta o passe livre no transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória/ES. Sendo assim, com base nos elementos presentes nos autos, com base na luz da legislação estadual que regula a matéria e sob a ótica da Constituição Federal que possui aplicação imediata sobre as relações horizontais/verticais (força normativa da constituição, de Konrad Hesse), tenho que o pleito autoral, de concessão da gratuidade no transporte coletivo, merece prevalecer.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)